Tribunal: TJSP
Processo: 2073341-64.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2073341-64.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PHILIPS
DO
BRASIL
LTDA,
Interessados
SERVIÇO
NACIONAL
DE
APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é
embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2073341-64.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39498
2
Voto n.o 39498
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO:
2073341-64.2019.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO PAULO 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTE:
PHILIPS DO BRASIL LTDA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão embargada que não
se ressente de omissão ou obscuridade. Via inadequada para
atendimento de insatisfação, ou para prequestionar a matéria,
quando ausentes os vícios previstos no artigo 1022 do Estatuto
Processual.
EMBARGOS REJEITADOS.

PHILIPS DO BRASIL LTDA opõe embargos
de declaração contra o v. acórdão (fls. 133/140), por entender
que ele possui omissão e obscuridade. Ao final, requer a
supressão das irregularidades e a integração do julgado.
É o relatório.
Cabem embargos declaratórios sempre que
houver no julgado obscuridade, contradição, omissão e erro
material.
Nenhuma
das
hipóteses
mencionadas
encontram-se presentes.
Por omissão entenda-se a negativa de
prestação jurisdicional, ou seja, quando não há apreciação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2073341-64.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39498
3
tema objeto da controvérsia, e não de argumentos da parte.
Obscuridade, por sua vez, é a falta de
clareza do posicionamento adotado pelo julgador.
No caso, a Turma Julgadora apresentou de
forma clara e precisa os motivos pelos quais determinou a
inversão do ônus probatório.
Conforme
consignado
no
v.
acórdão
embargado:
“Por fim, o pleito ministerial de inversão do ônus da
prova se coaduna com o princípio da precaução e
com os artigos 225, caput , §3o, da Constituição
Federal, e 14, §1o, da Lei n° 6.938/81, que
consagram a responsabilidade objetiva do degradador do meio ambiente, especialmente daquele que exerce atividade potencialmente
poluidora e contaminante.
Vale ressaltar que o Eg. STJ, em histórico
julgamento, definiu que em ações ambientais o
parâmetro a ser utilizado para a distribuição do ônus
probatório não é a hipossuficiência do autor, mas sim
o caráter público e coletivo do bem jurídico tutelado
(meio ambiente).
Por oportuno, transcreve-se trecho do julgado de
relatoria do e. Min. Herman Benjamin:
5. No Direito Ambiental brasileiro, a inversão do
ônus da prova é de ordem substantiva e ope legis,
direta ou indireta (esta última se manifesta, p. ex.,
na derivação inevitável do princípio da precaução),
como também de cunho estritamente processual e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2073341-64.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39498
4
ope judicis (assim no caso de hipossuficiência da
vítima, verossimilhança da alegação ou outras
hipóteses inseridas nos poderes genéricos do juiz,
emanação natural do seu ofício de condutor e
administrador do processo).
6. Como corolário do princípio in dubio pro natura,
"Justifica-se
a
inversão
do
ônus
da
prova,
transferindo para o empreendedor da atividade
potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a
segurança
do
empreendimento,
a
partir
da
interpretação do art. 6o, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c
o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio
Ambiental da Precaução" (REsp 972.902/RS, Rel.
Min.
Eliana
Calmon,
Segunda
Turma,
DJe
14.9.2009),
técnica
que
sujeita
aquele
que
supostamente gerou o dano ambiental a comprovar
"que não o causou ou que a substância lançada ao
meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva"
(REsp 1.060.753/SP, Rel. Min. Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJe 14.12.2009).
Nesse sentido, recente precedente desta C.
Câmara:
Agravo de instrumento. Ação civil pública ambiental.
Supressão de vegetação em área não autorizada pela
CETESB e danos ambientais em área de preservação
permanente. Necessidade de produção de prova
pericial. Inversão do ônus da prova. Aplicação do
princípio da precaução. Dever dos réus de provar que
sua atividade não causará danos ao meio ambiente
decisão reformada em parte recurso parcialmente
provido” (AI n° 2220326-02.2019.8.26.0000, rel.
des. Paulo Ayrosa, j. em 07/01/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2073341-64.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39498
5
In casu, tendo a Philips explorado a área durante
anos e deixado um passivo ambiental , cabe a ela,
juntamente com as rés, provar que o processo de
descontaminação
adotado
segue,
à
risca,
os
parâmetros definidos em lei” (fls. 138/140 dos
autos principais).
A leitura do trecho transcrito é suficiente
para não deixar dúvida quanto ao fato de que a decisão não
padece de nenhuma das irregularidades apontadas.
Além
disso,
o
pretendido
prequestionamento, com vistas a posterior interposição de
recursos extraordinário ou especial, não afasta a necessidade de
que exista ponto a ser aclarado no julgado, o que aqui não se
aplica.
No mais, vale ressaltar que a tese do
prequestionamento ficto foi expressamente consagrada no
artigo 1025 do Estatuto Processual Civil, segundo o qual:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de préquestionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Finalmente, os embargos de declaração não
consubstanciam
o
remédio
recursal
adequado
para
o
atendimento de insatisfação, cabendo à parte se socorrer da via
apropriada para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2073341-64.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39498
6
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator